Tribunal: TJMT
Processo: 1002438-67.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002438-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVANTE), BRENNO ARAUJO PIO - CPF: 069.358.581-19 (AGRAVANTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - CPF: 900.199.461-04 (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – DECISÃO AUTORIZADORA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – IRRECORRIBILIDADE (CPC, ART. 382, §4º) – INSURGÊNCIA RETÓRICA E DESFUNDAMENTADA DE CABIMENTO RECURSAL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES DE CABIMENTO DO RECURSO JÁ ANALISADAS E REJEITADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG). 2. “
De acordo com o disposto no art. 382, § 4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, apenas é cabível a interposição de recurso quando denegado o pedido formulado
” (AgInt no AgInt no AREsp 1572393/PR).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002438-67.201218.11.0000 – Classe 206 – CNJ – CAPITAL

R
E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por IZONILDES PIO DA SILVA e BRENNO ARAÚJO PIO contra a decisão que, à manifesta inadmissibilidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002438-67.2021.8.11.0000, interposto pelos agravantes contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Produção Antecipada de Prova
”

(Proc. nº 1058675-32.2020.8.11.0041 – Código 12051894), formulado contra os agravantes por JÚLIO CÉSAR PREZA DE ARRUDA, por admitir preenchidos os requisitos dos arts. 381 do CPC, deferiu a pretensão antecipatória, ordenando produção de “
prova pericial mecânica automobilística
” no veículo Jeep/Cherokee, ano/modelo 2011/2012, cor prata, placas NUB4H11, com a qual o autor/agravado pretende demonstrar, de um lado, que, após a venda, mas antes da tradição do bem, os réus fizeram “
uma

maquiagem
” para ocultar a existência de diversos vícios e defeitos, especialmente em seu motor, que “
já havia sido mexido, bem como estava fundido
”, e, lado outro, que a detecção, pelo comprador, de “
todos os problemas evidenciados pelo
(seu)
mecânico
” só foi possível após a tradição (cf. Ids. nº 76192972 e 76748468).

Os agravantes discorrem longamente sobre a “
recorribilidade na produção antecipada de prova
” e sobre o “
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa
”, alegando que, “
ao contrário do
(decidido)
, nos processo de produção antecipada de provas, são admissíveis sim, defesas e recursos que versarem sobre a admissibilidade e legalidade da produção antecipada da prova
” (sic – cf. Id. nº 79512953 - pág. 5).

Repetem que a MMª. Juíza de piso proferiu decisão “
sem observar atentamente a peça exordial e documentos juntados pelo agravado
”, e, “
de forma equivocada acatou a produção antecipada de provas, mesmo sem estarem cumpridos os requisito do artigo 381 do CPC
” (sic – cf. Id. nº 79512953 - pág. 5).

Insistem em que o agravado assinou o contrato de compra e venda do automóvel “
assumindo o ótimo estado de conservação do veículo no ao da compra, e não havendo o que reclamar posteriormente, comprovando claramente que os agravantes não têm qualquer responsabilidade quanto ao referido veículo, pois o agravante ficou usando o carro por 4 meses e somente após entrou com a referida ação
”

Afirmam que “
parece mais razoável compreender o art. 382, §4º, do CPC de modo não literal
”, pois, segundo argumentam, embora reduzido, ainda existe contraditório no procedimento de produção antecipada de provas, “
a exemplo da possibilidade de discussão acerca da competência do órgão jurisdicional, pois, se há regras de competência, pode o réu discutir sua aplicação
”.

Enfatizam, nesse ponto, que “
o próprio agravado
(...)
afirma que o veículo a ser realizado a perícia automobilística se encontra em uma oficina mecânica em Várzea Grande
”, e que o contrato tem cláusula de eleição do foro daquela Comarca, faltando, pois, competência ao Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito (sic – cf. Id. nº 79512953 - pág. 6/9).

Alongam-se, no mais, na assertiva de que “
não se verifica a presença de qualquer um dos requisitos
” do art. 381 do CPC, na afirmação de que “
não há risco de perecimento da prova, a qual poderá ser realizada na fase instrutória de uma ação ordinária
”, e na alegação de necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, repetindo, nesse particular, que “
a probabilidade do direito ao efeito suspensivo se encontra nos documentos
” recursais, especialmente cópia do instrumento contratual, que, segundo eles, prova “
a total concordância do agravado com as cláusulas ali escritas, onde o veículo havia sido vistoriado e aceito no estado em que se encontra
”, e que o “
perigo de dano se encontra presente no fato do prosseguimento de uma ação de Produção Antecipada de Provas ser processada sem ter qualquer legitimidade e ser totalmente desnecessária, e ainda, podendo a mesma ser homologada pelo Juízo Singular sem que
(eles, recorrentes)
tenham qualquer responsabilização pelo referido veículo
” (sic – cf. Id. nº 79512953 - pág. 10 e 12 a 16 ).

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, “
para que seja conhecido e julgado o Agravo de Instrumento
(...)
, concedendo o efeito suspensivo na decisão de piso
”, e, ao final, a ele seja dado provimento “
para de plano em razão da falta de interesse de agir
”, seja extinto o feito na origem (sic – cf. Id. nº 79512953 - Pág. 17).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais repetindo que “
é irrecorrível a decisão autorizadora da produção antecipada da prova e também da sentença homologatória que encerra o procedimento
”, e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 82523495).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do RAI nº 1002438-67.2021.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Sem mínimas delongas, o cabimento do pedido de produção antecipada de prova é regulamentado pelo art. 381 do CPC, que dispõe que a pretensão “será admitida nos casos em que (I) haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; (II) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; (III) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.

Ou seja, cabe ao juiz da causa apenas perquirir se a pretensão se amolda aos incisos do art. 381 do CPC, e, em caso positivo, o magistrado deve admitir o pedido e autorizar a produção antecipada da prova, seja em virtude do caráter imperativo da lei processual, que diz “será admitida”, ou então porque aludido o procedimento visa, também, subsidiar juízo da própria parte sobre a conveniência do exercício de seu direito potestativo à ação.

O art. 382 do mesmo Código, por sua vez, cuida de momento posterior à produção da prova, e dispõe, de modo igualmente imperativo, que “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”.

Exatamente por isso que, muito acertadamente, o eg. STJ consolidou jurisprudência no sentido de que esse procedimento reproduz compreensão “de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio”, porque visa tutelar “um direito material à prova, autônomo em si, que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão” (STJ – 3ª Turma – REsp 1803251/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Em outras palavras, trata-se de meio processual de tutela de direito material do jurisdicionado, que não pode ser tolhido e nem obstado pela parte adversa, e que não se confunde com a finalidade da prova ou as próprias consequências jurídicas dos fatos que visa demonstrar, sendo fácil compreender, então, o porquê de o §4º desse último artigo de lei dispor que, “neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”.

A propósito da irrecorribilidade da decisão autorizadora da produção antecipada da prova e também da sentença homologatória que encerra o procedimento, já decidiu o eg. STJ: (...)

Rigorosamente, o recurso sequer poderia ser conhecido, mas apenas para esgotar a temática, anoto que prejuízo algum adviria da aplicação da regra do art. 382, §4º, do CPC, pois a arguição de incompetência do juízo é contrária à lei processual, que prevê expressamente a “competência do juízo do foro onde (a prova) deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu”.

Ademais, nos termos do art. 381, §3º, do CPC, “a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta”, de modo que insubsistente a tese de existência de cláusula de eleição de foro no contrato de compra e venda, inclusive porque, repito, trata-se de meio de tutela de direito material da parte, e não propriamente discussão sobre o negócio jurídico.

No mais, somente cabe relembrar que, conforme já vem decidindo o eg. STJ há quase uma década, incabível a discussão da matéria de fundo nos pedidos de produção antecipada de prova. (...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, 382, §4º, e 932, III, todos do CPC, não conheço do recurso porque manifestamente inadmissível
”.

Como se vê, a r. decisão agravada negou seguimento ao recurso em razão da “
irrecorribilidade da decisão autorizadora da produção antecipada da prova
”, enfatizando o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o procedimento é “
meio processual de tutela de direito material do jurisdicionado, que não pode ser tolhido e nem obstado pela parte adversa, e que não se confunde com a finalidade da prova ou as próprias consequências jurídicas dos fatos que visa demonstrar
”.

Sobre esse tema, os recorrentes dizem mui genericamente que “
ao contrário do
(decidido)
, nos processo de produção antecipada de provas, são admissíveis sim, defesas e recursos que versarem sobre a admissibilidade e legalidade da produção antecipada da prova
” (sic – cf. Id. nº 79512953 - pág. 5), sem, porém, qualquer fundamentação jurídica minimamente aprofundada, e, no mais, apenas discorrem sobre suposto desacerto técnico da decisão de piso.

De qualquer forma, até mesmo para que não se alegue levianamente nulidade, considerando que o eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses de cabimento recursal já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021